Tribunal: TJES
Processo: 5001186-95.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001186-95.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001186-95.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA - SP266134-A, FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra o v. acórdão ID 2947256 proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões recursais acostadas ao ID 3005924, o embargante assevera que:
(I)
“o acórdão embargado carece de reforma, visto que na citada legislação, resta claro que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é necessário o inadimplemento da obrigação assumida, com a constituição do devedor em mora
(...) No caso dos autos restou comprovado o recebimento da correspondência no e-mail informado, conforme se comprova nos documentos acostados e entendido pelo Tribunal.
”
(fl. 03);
(II)
“antes de proceder com a notificação eletrônica do embargado, a embargante encaminhou notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, sendo que a notificação retornou com o resultado ‘não existe o número’. Além disso, o Embargante promoveu a juntada do instrumento de protesto, que, possui validade para fim de comprovação da mora.”
(fl. 06);

Dessa forma, requer que sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios, com o fito de que sejam sanados os aludidos vícios com efeitos infringentes.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.
1

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra o v. acórdão ID 2947256 proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões recursais acostadas ao ID 3005924, o embargante assevera que:
(I)
“o acórdão embargado carece de reforma, visto que na citada legislação, resta claro que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é necessário o inadimplemento da obrigação assumida, com a constituição do devedor em mora
(...) No caso dos autos restou comprovado o recebimento da correspondência no e-mail informado, conforme se comprova nos documentos acostados e entendido pelo Tribunal.
”
(fl. 03);
(II)
“antes de proceder com a notificação eletrônica do embargado, a embargante encaminhou notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, sendo que a notificação retornou com o resultado ‘não existe o número’. Além disso, o Embargante promoveu a juntada do instrumento de protesto, que, possui validade para fim de comprovação da mora.”
(fl. 06).

Assim dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo,
“excepcionalmente, os embargos declaratórios podem assumir caráter infringente do julgado. Quer-se dizer com isso que, embora não seja o escopo dos embargos alterar a decisão embargada, excepcionalmente os embargos podem levar à alteração (infringência) do próprio julgado embargado, e não simplesmente à sua aclaração ou integração, como de regra” .

Analisando com acuidade os fatos e fundamentos apresentados pelo embargante, verifico, que de fato, houve omissão na apreciação dos documentos e teses por ele apresentados.

Denota-se dos autos que o embargante ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de tutela de urgência, em face de
GILMAR CAIRU DOS SANTOS
, narrando que celebrou com o requerido, em 15/05/2020, o contrato de financiamento nº 20032715073 e que esse deixou de adimplir a parcela nº 006, vencida em 15/11/2020 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e disposições do Decreto-Lei nº 911/69.

Ao apreciar o pleito de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau concluiu pela inexistência de documento que comprovasse a notificação do requerido, determinando a intimação da requerente para comprovar a constituição em mora no prazo de 15 (quinze) dias.

Em atenção ao despacho supra, a requerente peticionou no ID nº 2100061 informando que a notificação extrajudicial fora encaminhada ao endereço eletrônico do requerido, sustentando a validade da constituição em mora por esta via.

Com efeito, como é cediço, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é indispensável a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Antes da vigência da Lei nº 13.043/2014, a comprovação da mora poderia ser realizada apenas por carta com aviso de recebimento expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou por protesto do título, nos termos do art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69
1
, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Com o advento do referido diploma legislativo, que alterou a redação do dispositivo em comento, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio credor, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora, senão vejamos:

Art. 2 [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

I
n casu
, embora a instituição financeira tenha inovado ao realizar a notificação extrajudicial de maneira eletrônica, via e-mail informado no contrato de financiamento bancário, nota-se que essa forma de notificação, desde que observados os requisitos elencados pela Lei e pela jurisprudência, atende ao escopo da norma, de maneira mais célere, econômica e igualmente eficaz que a notificação extrajudicial física.

Neste caso, o banco embargante comprovou que enviou a notificação extrajudicial para o e-mail informado em contrato (evento 2100047 e 2100052), que este foi efetivamente entregue ao destinatário (evento 2100052) e que há cláusula contratual expressa autorizando o envio de comunicações pela via eletrônica (cláusula N, deveres, inciso VI c/c cláusula Q, inciso II, fl. 02 do evento 2100047), razão pela qual, tenho que a constituição em mora do devedor foi suficientemente demonstrada na presente hipótese.

Chamo a atenção para o fato de que a notificação foi enviada por e-mail registrado, sendo que no comprovante de entrega, intitulado de “Recibo registrado”, constam, dentre outras informações, o endereço eletrônico para o qual foi enviado, a situação “entregue”, a hora e data de entrega e de recebimento na caixa de correio eletrônica do destinatário, o assunto e o ID da mensagem, o código do cliente, o título e o tamanho do arquivo, havendo meio de verificar a autenticidade do documento.

Aliás, em relação à referida espécie de notificação extrajudicial, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de reconhecer sua validade, desde que prevista em contrato e cabalmente comprovado o recebimento do correio eletrônico, como ocorreu no caso em exame, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. Indeferimento.
Notificação por correio eletrônico encaminhada ao endereço de e-mail do contrato. Validade. Constituição do devedor em mora
. Decisão que se reforma. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0010286-71.2019.8.19.0000; Macaé; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Maldonado de Carvalho; DORJ 02/04/2020; Pág. 187)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. TOGADO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INCISOS I, IV E VI, E ART. 330, INCISO III, AMBOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 2-8-17. INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX. Aventado cerceamento de defesa face a não oportunização de emenda à exordial. Proemial rechaçada. Constituição do devedor em mora que constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, devendo, portanto, estar presente antes da detonação da demanda, não comportando, pois, a emenda prevista no art. 321 do CPC/15. Precedentes deste órgão fracionário. Constituição em mora. Instituição financeira que, como forma de positivar a inadimplência da adversa, apresentou notificação extrajudicial encaminhada p ara o e-mail da devedora.
Colegiado que refluiu no posicionamento anteriormente adotado para autorizar o encaminhamento da notificação extrajudicial via correspondência eletrônica, desde que preenchidos três requisitos concomitantemente, quais sejam: (1) o endereço eletrônico do consumidor deve estar expressamente informado no contrato; (2) deve ha ver cláusula que autorize expressamente a notificação extrajudicial do devedor pelo endereço eletrônico informado na avença; e (3) a comprovação do recebimento da notificação deve estar cabalmente demonstrada nos autos.
Caso concreto em que não se verificou obediência aos preceitos estabelecidos. Inadimplência não positivada de forma hábil. Ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença extintiva mantida incólume. Honorários sucumbenciais recursais. Inteligência do art. 85, §§ 1º e 11, do código fux. Impossibilidade de fixação de ofício em razão da ausência de condenação da verba profissional na origem. Rebeldia improvida. (TJSC; AC 0301007-71.2017.8.24.0047; Papanduva; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; DJSC 06/03/2020; Pag. 254)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Determinação da regular constituição em mora do devedor.
Notificação extrajudicial eletrônica encaminhada ao endereço eletrônico, na forma prevista. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica, instrumento que torna mais célere a comunicação dos atos judiciais
. Extinção afastada. Recurso provido. (TJSP; AC 1012222-58.2018.8.26.0161; Ac. 12282629; Diadema; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 07/03/2019; DJESP 12/03/2019; Pág. 2152)

Ademais, a parte embargante colacionou, no momento de interposição deste recurso, a notificação extrajudicial efetuada
sponte própria,
à qual foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, mas, retornou sob a justificativa “não existe o número” (evento 3005925).

Dessa forma, tem-se que a exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora que tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, foi cumprida nesse caso.

Isto porque, não considero aplicável o entendimento segundo o qual exige-se, ao menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, bastando a remessa da correspondência.

Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
2
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má intenção do devedor, que, no caso, claramente busca se ocultar do cumprimento de suas obrigações.

Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte já ludibriada pelo comportamento do devedor que informou endereço em que não era sequer existente, o que leva este Julgador a crer que, muito provavelmente, buscava com tal conduta se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o aludido princípio da boa-fé contratual.

Anote-se, por oportuno, que, além da remessa de notificação eletrônica ao e-mail do contrato, de notificação ao endereço informado no contrato, o título ainda foi levado a protesto (evento 3995926), corroborando a regular comprovação da notificação para constituição em mora.

Assim, merece provimento os presentes embargos de declaração, para aclarar as omissões, reconhecendo-se que está devidamente demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, razão pela qual, a apelação deve ser provida para anular a r. sentença de primeiro grau, dando-se regular prosseguimento em primeira instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
DAR-LHES
PROVIMENTO
COM
EFEITOS INFRINGENTES
, para suprir a omissão apontada, reformando o acórdão recorrido, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
anulando a sentença de primeiro grau por considerar notificado o devedor.

É como voto.

1
Art. 2° [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O E-MAIL DO DEVEDOR – ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO CONTRATO – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA TAMBÉM PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DA CONTRATANTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – PROTESTO DO TÍTULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVIDAMENTE PROCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
Analisando com acuidade os fatos e fundamentos apresentados pelo embargante, verifico, que de fato, houve omissão na apreciação dos documentos e teses por ele apresentados, uma vez que, com o advento da Lei nº 13.043/2014, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio credor, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora.

3.
I
n casu
, no entanto, embora a instituição financeira tenha inovado ao realizar a notificação extrajudicial de maneira eletrônica, via e-mail informado no contrato de financiamento bancário, essa deve ser considerada válida, haja vista que, sendo observados os requisitos elencados, o escopo da norma resta indubitavelmente alcançado, de maneira mais célere, econômica e igualmente eficaz.

4
.
Na presente hipótese, o banco recorrente comprovou que enviou a notificação extrajudicial para o e-mail informado em contrato, que este foi efetivamente entregue ao destinatário e que há cláusula contratual expressa autorizando o envio de comunicações pela via eletrônica, razão pela qual, a constituição em mora do devedor foi suficientemente demonstrada.

5.
Ademais, demonstrou o embargante que enviou notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato e embora a correspondência tenha sido devolvida com a informação de que “não existe o número”, a sua remessa é suficiente para constituir o devedor em mora, notadamente porque de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

4.
Além da remessa da notificação ao endereço informado no contrato, o título posteriormente foi levado a protesto, corroborando a regular comprovação da notificação para constituição em mora.

5
. Deve-se aclarar as omissões, reconhecendo-se que está devidamente demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, razão pela qual, via de consequência, a apelação deve ser provida para anular a r. sentença de primeiro grau, dando-se regular prosseguimento em primeira instância.

6
.

Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, reformando o acórdão recorrido, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
anulando a sentença de primeiro grau por considerar notificado o devedor.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.